Tribunal: TJBA
Processo: 8017460-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8017460-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível PACIENTE: CARLOS ANTONIO SOUZA TEIXEIRA e outros Advogado(s): RAFAELA MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA PRISÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. ALIMENTANDO MAIOR E CAPAZ. ANUÊNCIA EXPRESSA. NATUREZA COERCITIVA DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. I - O habeas corpus é meio idôneo para impugnar prisão civil por dívida alimentar, quando evidenciado o adimplemento da obrigação que lhe dá suporte. II - Acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com pagamento direto ao alimentando, maior e capaz, e com expressa anuência quanto à quitação do débito, possui plena eficácia jurídica. III - A prisão civil tem natureza eminentemente coercitiva e perde sua razão de ser diante da extinção da obrigação alimentar. IV - O art. 528, §6º, do CPC prevê a suspensão da ordem de prisão em caso de adimplemento da dívida. V - O constrangimento ilegal resta configurado quando persistente a ordem de prisão após o pagamento integral da obrigação, ainda que extrajudicial. VI - Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, com determinação de cancelamento da ordem prisional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017460-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ANTONIO SOUZA TEIXEIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator. Salvador, .